Tribunal: TJPA
Processo: 0000201-73.2001.8.14.0201
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ALDA GESSYANE MONTEIRO DE SOUZA TUMA
Órgão julgador: ALDA GESSYANE MONTEIRO DE SOUZA TUMA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5567 - Latrocínio
Data de julgamento: 2026-05-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000201-73.2001.8.14.0201

APELANTE: MARCO ANTONIO NASCIMENTO E SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ALDA GESSYANE MONTEIRO SOUZA TUMA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LATROCÍNIO TENTADO. RECONHECIMENTO PESSOAL. ART. 226 DO CPP. PROVAS INDEPENDENTES. DOSIMETRIA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I.

CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu por latrocínio tentado, em razão de abordagem armada, disparo contra a vítima e subtração de bicicleta, pleiteando nulidade da denúncia, invalidade do reconhecimento, absolvição por insuficiência probatória e revisão da pena.

II.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há 3 questões em discussão: (i) definir se há nulidade da denúncia ou do reconhecimento pessoal; (ii) estabelecer se a prova produzida é suficiente para sustentar a condenação; (iii) determinar se a dosimetria da pena comporta revisão.

III.

RAZÕES DE DECIDIR

3.

A denúncia observa o art. 41 do CPP e descreve adequadamente a conduta imputada.

4.

O reconhecimento sem observância integral do art. 226 do CPP não invalida a condenação quando há provas autônomas e judicializadas de autoria.

5.

O relato da vítima, a recuperação da res furtiva e os demais elementos probatórios confirmam autoria e materialidade.

6.

A pena foi fixada conforme o critério legal, com redução proporcional pela tentativa e manutenção adequada do regime fechado.

IV.

DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A inobservância do art. 226 do CPP não impede condenação fundada em provas independentes. 2. Mantém-se a condenação quando o conjunto probatório é coerente e suficiente. 3. A fração mínima de redução pela tentativa é adequada quando o agente se aproxima da consumação.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 14, II, 33, §2º, “a”, 68, e 157, §3º. CPP, arts. 41, 226 e 386, VII.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC 598.886/SC; STJ, REsp 1.953.602/SP (Tema 1.258).

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 21 dias do mês de maio de 2026.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
MARCO ANTONIO NASCIMENTO E SILVA
, ID 25962213, por intermédio de seu advogado regularmente constituído, contra a sentença proferida pelo MM. Juízo da
2ª Vara Criminal de Icoaraci/PA
, que o condenou à pena de 13 (treze) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado, além de 66 (sessenta e seis) dias-multa, pela prática do crime tipificado no art. 157, §3º c/c art. 14, II do Código Penal.

Narra a denúncia, ID 21584474, em síntese, que no dia 1º de fevereiro de 2001, por volta das 20h, o apelante e o adolescente C.A.M.S. encontravam-se na entrada do Clube Vivarah, situado na Estrada da Maracacuera, quando decidiram assaltar Joel Mendes Pinheiro da Silva, que trafegava em uma bicicleta Caloi Poti, vermelha (nº 025408-DH).

O apelante, portando arma de fogo, ordenou que a vítima desembarcasse do veículo e, ato contínuo, efetuou um disparo que a atingiu nas costas. Após a agressão, o acusado subtraiu a bicicleta e fugiu, enquanto a vítima recebia socorro de moradores locais.

Devido à gravidade das dores, a vítima apenas compareceu à unidade policial dias depois. Na ocasião, identificou o denunciado na sala de reconhecimento sem qualquer hesitação. O acusado havia sido detido naquela mesma data por porte de um revólver calibre .22. A bicicleta foi recuperada pela autoridade policial.

Após regular instrução processual, o juízo proferiu sentença condenatória, ID 21584586.

Em sede de apelação, ID 25962213, alega a defesa que houve nulidade no r
econhecimento pessoal/fotográfico realizado na fase inquisitorial, sob o argumento de inobservância das formalidades previstas no art. 226 do CPP, especialmente por ausência de procedimento regular com pessoas semelhantes, o que teria comprometido a confiabilidade da identificação do acusado.

Sustenta, ainda, que não houve confirmação judicial segura da autoria, ressaltando que, em audiência, a vítima não reconheceu de forma firme o apelante como autor do disparo, mencionando dificuldades de visualização, escuridão no local e incertezas quanto à identificação, o que afastaria a robustez necessária para um decreto condenatório.

Noutro ponto, a defesa aduz que a condenação teria se baseado excessivamente em elementos produzidos no inquérito policial, sem adequada submissão ao contraditório judicial, em afronta ao art. 155 do CPP, além de apontar vícios na prova considerada basilar da denúncia, defendendo a aplicação do art. 386, VII, do CPP (insuficiência de provas).

De forma subsidiária, caso mantida a condenação, requer a redução da pena e o abrandamento do regime prisional, defendendo o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, a revisão da dosimetria e a fixação de regime menos gravoso, sob alegação de desproporcionalidade da pena e inadequação do regime fechado diante das circunstâncias pessoais do réu.

Em contrarrazões, o titular da ação penal pugna pelo integral desprovimento da apelação defensiva e pela manutenção da sentença condenatória, sustentando que o conjunto probatório produzido nos autos é sólido, coerente e suficiente para comprovar a autoria e a materialidade delitiva, ID 25962216.

A Douta Procuradoria de Justiça, em seu parecer (ID 26148113), manifestou-se igualmente pelo conhecimento e desprovimento do apelo.

É o relatório. À revisão.

Submeto o presente recurso a julgamento em ambiente de Plenário Virtual, nos termos da Resolução nº 13/2016-GP, com a redação da Resolução nº 21/2020-GP.

VOTO

1. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

O recurso é adequado, tempestivo e preenche os demais pressupostos de admissibilidade, objetivos e subjetivos. Portanto, conheço da apelação.

2. PRELIMINARES

2.1 – DA PRELIMINAR DE NULIDADE DA DENÚNCIA

A alegação de inépcia ou nulidade da denúncia não merece acolhimento.

A peça acusatória descreveu satisfatoriamente os fatos, com exposição clara da conduta imputada, circunstâncias de tempo, lugar, modo de execução, resultado e capitulação jurídica, atendendo plenamente ao art. 41 do Código de Processo Penal. A denúncia narrou que o apelante, armado, abordou a vítima, efetuou disparo em suas costas e subtraiu sua bicicleta, havendo perfeita individualização da conduta.

Além disso, conforme corretamente pontuado pela Procuradoria de Justiça, eventual insurgência quanto à inépcia não foi arguida oportunamente, encontrando-se alcançada pela preclusão, especialmente após regular instrução processual e ampla atuação defensiva.

2.2 DA ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO RECONHECIMENTO FOTÓGRÁFICO.

A defesa sustenta que a condenação se baseou em reconhecimento fotográfico que não observou as formalidades do art. 226 do Código de Processo Penal.

Contudo, a tese não merece prosperar.

É cediço que o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do HC 598.886/SC, firmou o entendimento de que o reconhecimento de pessoa, para ser válido, deve observar o procedimento previsto no art. 226 do CPP. Todavia, a mesma Corte Superior pacificou a orientação de que a condenação pode ser mantida se amparada em outros elementos probatórios independentes e robustos, produzidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Conforme a tese firmada no Tema 1.258 do STJ, a inobservância das formalidades do art. 226 do CPP invalida o reconhecimento como prova isolada, mas não impede a condenação se houver provas independentes
, ex vi
: "Poderá o magistrado se convencer da autoria delitiva a partir do exame de provas ou evidências independentes que não guardem relação de causa e efeito com o ato viciado de reconhecimento."

(STJ, REsp 1.953.602/SP - Tema 1.258).

É exatamente o que ocorre no presente caso. A autoria delitiva do apelante não repousa unicamente sobre um ato de reconhecimento, mas sim sobre um conjunto harmônico e contundente de provas como a apreensão da bicicleta roubada, a prisão do suspeito em posse de arma de fogo, a afirmação da vítima, em audiência de instrução e julgamento, de que reconheceu o apelante e o menor de idade como sendo as pessoas que lhe abordaram, tendo o recorrente efetuado o disparo de arma de fogo que lhe atingiu.

3. MÉRITO

3.1 – DA SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA

No mérito, igualmente não prospera o pedido absolutório por insuficiência de provas.

A sentença examinou adequadamente o conjunto probatório e concluiu, de forma fundamentada, pela autoria delitiva. A vítima relatou a dinâmica do crime, indicando abordagem armada, disparo nas costas e subtração patrimonial, elementos coerentes com os vestígios materiais e atos policiais subsequentes.

A defesa enfatiza inconsistências decorrentes do lapso temporal e limitações de memória, mas tais circunstâncias, por si sós, não desconstituem o acervo probatório quando analisado em perspectiva global.

Destaco que além do reconhecimento mencionado acima, a bicicleta da vítima foi apreendida com uma terceira pessoa, JOISE DO SOCORRO GAIA MATOS, que a comprou sem saber que se tratava de objeto de roubo, tendo descrito a pessoa que lhe entregou a bicicleta como: um rapaz moreno, alto, com traços orientais, bigodes finos, ID
21584477 - Pág. 2.

A bicicleta foi devolvida à vítima, constando nos autos o respectivo termo de entrega, ID 47510279- página 4.

Em sede de instrução processual, sob o crivo do contraditório e ampla defesa, a vítima JOEL MENDES PINHEIRO DA SILVA, narrou que foi abordada por dois indivíduos, sendo um menor de idade e que o apelante, conhecido pela alcunha de Coreano, foi quem efetuou o disparo de arma de fogo, tomando para si a bicicleta. A vítima afirmou que reconheceu com toda certeza o autor do delito na delegacia, não tendo dúvidas acerca desse apontamento.

No caso, após análise dos autos, não se verifica dúvida razoável apta a ensejar absolvição com fundamento no art. 386, VII, do CPP.

3.2 – DA DOSIMETRIA DA PENA

No que tange ao apenamento imposto, entendo que a r. sentença não comporta qualquer reparo, tendo o MM. Juízo sentenciante observado com rigor o critério trifásico estabelecido pelo art. 68 do Código Penal.

Na primeira fase
, a pena-base foi fixada no mínimo legal de 20 (vinte) anos de reclusão e 100 (cem) dias-multa.

Na segunda fase
, agiu corretamente a magistrada ao registrar a inexistência de circunstâncias atenuantes ou agravantes, mantendo a pena provisória inalterada.

Na terceira fase
, referente à causa de diminuição pela tentativa (art. 14, II, do CP), a redução no patamar mínimo de 1/3 (um terço) mostra-se plenamente adequada e proporcional ao
iter criminis
percorrido. Conforme se extrai dos autos, o agente esgotou os meios de execução ao desferir disparo de arma de fogo contra órgão vital (região lombar próxima à medula), expondo a vítima a risco real de morte, a qual apenas não se consumou por circunstâncias alheias à sua vontade (socorro médico eficaz). O entendimento desta Corte e dos Tribunais Superiores é pacífico no sentido de que, quanto mais próximo o agente chega da consumação do delito, menor deve ser a redução aplicada.

Dessa forma, a pena definitiva fixada em
13 (treze) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
, a ser cumprida em
regime inicial fechado
(art. 33, § 2º, ‘a’, do CP), apresenta-se como medida justa, necessária e suficiente para a reprovação e prevenção do crime praticado, razão pela qual mantenho a sentença em sua integralidade.

4. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço do recurso de apelação e nego-lhe provimento
, para manter integralmente a r. sentença condenatória por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

ALDA GESSYANE MONTEIRO DE SOUZA TUMA

Desembargadora Relatora

Belém, 22/05/2026